Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740971-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Anulatória n° 0717341-06.2022.8.07.0018, determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o pedido do ora Agravante, nos seguintes termos (Id. 143554197 – autos de origem): “Não obstante a urgência invocada pela parte autora, nota-se que se trata de pedido incidental de tutela antecipada, o que reclama manifestação prévia da parte contrária. Sendo assim, intime-se oDISTRITO FEDERALpara se manifestar sobre a petição de ID 143532337. Prazo: CINCO DIAS. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2022 13:26:02.” Narra o Agravante que ofereceu em garantia apólice de seguro e requereu, cautelarmente, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, oportunidade em que o MM. Juízo a quo determinou a intimação do Agravado para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a garantia oferecida. Aduz que, ante a necessidade urgente de obtenção da referida certidão, optou por efetuar o depósito integral do débito fiscal, para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Argumenta que “o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública comente um grave erro ao ignorar o depósito judicial realizado aos autos para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tomando-a a questão como pedido incidental (do que já não se trata)”. Menciona o artigo 151, II, do CTN, a Súmula n. 112 do STJ e o Provimento n. 8, de 21/7/2008, do TJDFT. Afirma que o depósito judicial é direito subjetivo do contribuinte, logo, não pode o juiz indeferi-lo ou ordená-lo. Destaca que, por ser parte em contratos administrativos, necessita com urgência da certidão de regularidade fiscal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos de origem e determinada a intimação do Agravado para que expeça em favor do Agravante certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Preparo comprovado (Ids. 41858748-41858749). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a intimação do Agravado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição Id. 143532337, tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Com efeito, o ato atacado inequivocamente não tem cunho decisório, pois não deferiu ou negou o pedido de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário formulado pelo ora Agravante, de modo que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário que se aguarde a manifestação do Distrito Federal nos autos de origem e decisão acerca da suficiência do depósito efetuado e dos efeitos produzidos pela iniciativa (artigo 151, II, do CTN), para que, posteriormente, possa se valer do remédio recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRONUNCIAMENTO QUE POSTERGA A DECISÃO PARA MOMENTO POSTERIOR A UMA PROVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Deve-se negar seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, se o pronunciamento agravado é no sentido de postergar a decisão para momento futuro, sob pena de supressão de instância” (Acórdão n.774803, 20130020294322AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, publicado no DJE: 02/04/2014. Pág.: 74) “AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADIAMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS DA REVISIONAL - AUSÊNCIA DE GRAVAME - INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1) A postergação da análise da liminar para depois da contestação não significa o indeferimento do pedido de urgência, consistente no depósito incidental à ação revisional. Por isso, o simples adiamento, causado em virtude da inexistência de contrato nos autos, não detém cunho decisório, não comportando, assim, o recurso de agravo de instrumento. 2) Negado provimento ao regimental” (Acórdão n.389888, 20090020140392AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 18/11/2009. Pág.: 38) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora